Tribunal: TJSP
Processo: 1001360-60.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
DIFERIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. Pedido deduzido na petição inicial e reiterado nas razões recursais. Benefício deferido.
ALVARÁ JUDICIAL. Sentença que indeferiu o pedido inicial. Pretensão das apelantes de levantamento integral de saldo deixado pelo de cujus em conta corrente e aplicação (CDB). Saldo encontrado que perfaz a quantia de R$28.634,96. Valor que ultrapassa 500 Obrigações do Tesouro

Ementa:
DIFERIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. Pedido deduzido na petição inicial e reiterado nas razões recursais. Benefício deferido.
ALVARÁ JUDICIAL. Sentença que indeferiu o pedido inicial. Pretensão das apelantes de levantamento integral de saldo deixado pelo de cujus em conta corrente e aplicação (CDB). Saldo encontrado que perfaz a quantia de R$28.634,96. Valor que ultrapassa 500 Obrigações do Tesouro Nacional. Não cabimento de expedição de alvará. Art.2o, da Lei no 6.858/80. Sentença mantida. Recurso não provido.